Tribunal: STF
Processo: ARE 1464612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR. INCLUSÃO DE NETO SOB GUARDA JUDICIAL DE AVÓ COMO DEPENDENTE JUNTO AO IPEC. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR EM DECORRÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REJEITADA. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INCLUSÃO DE MENOR NETO INVÁLIDO SOB GUARDA JUDICIAL DE AVÓ COMO DEPENDENTE JUNTO AO IPEC. POSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA AS ESPECIFICIDADES DO CASO, O DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ART. 33, 8 3º). PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. Cinge-se a demanda em analisar recurso de apelação interposto pelo Estado do Ceará em face da sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara da Fazenda Pública, que, ao analisar a Ação Cautelar, julgou procedente a ação para ratificar a liminar anteriormente deferida, determinar a inscrição do neto, sob guarda definitiva de avó paterna, como dependente desta para fins previdenciários.



    II. O Estado do Ceará alegou, inicialmente, que a ação cautelar deverá ser extinta em face da superveniência da lei processual, que pôs fim ao rito da ação cautelar. Não obstante, a insurgência não merece prosperar. A solução no caso está intrinsecamente associada com Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, ou seja, a análise da lei processual no tempo como disciplinam os artigos 14 e 1046 do Código de Processo Civil de 2015. Visualiza-se que lei processual possui aplicação imediata, todavia, a aplicação da lei não poderá prejudicar o princípio da segurança jurídica consubstanciado no ato já praticado, nos termos da diretriz constitucional". Não podendo ser acolhido, portanto, o pleito do apelante, como prevê o artigo 1046 do Código de Processo Civil.



    III. A Constituição Federal, em seu art. 227, dispõe que "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão." Vê-se, assim, que o Estado, ao negar a inscrição do menor como dependente de sua guardiã, está indo de encontro ao referido dispositivo, pois não está assegurando absoluta prioridade à criança, impedindo a esta o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar.



    IV. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de reconhecer que o vínculo da guarda confere ao adolescente a condição de dependente para fins previdenciários, nos termos do art. 33, S 3º, do ECA, e em atenção ao princípio da prioridade absoluta previsto no art. 227, caput, e 8 3º, Il, da Constituição Federal, e ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 1º da Lei Federal nº 8.069/90.



    V. Considerando que o menor sob guarda necessita ser inscrito como dependente para sua sobrevivência, tendo em vista os problemas de saúde, e levando em conta os preceitos da nossa Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, o princípio da proteção integral do menor e em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, entendo que deve ser mantida a decisão que garantiu a inscrição do menor sob guarda como dependente previdenciário de sua avó.



    VI. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente